Tribunal: TJBA
Processo: 0000595-60.2010.8.05.0025
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000595-60.2010.8.05.0025

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: RUAM AMARAL FERREIRA

Advogado(s)
:
WAGNER CHAVES PHILADELPHO, NILTON DE SENA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NILTON DE SENA OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. LEGÍTIMA
DEFESA NÃO CONFIGURADA.

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO
DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ARTIGO 121
, §2º, INCISOS II E

IV DO CÓDIGO PENAL
. I
NADMISSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES À MANUTENÇÃO
DA

PRONÚNCIA. IMPERIOSA SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO
JÚRI.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

- A decisão de pronúncia constitui julgamento de admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do Código de Processo Penal.

- In
casu
, os elementos probatórios constantes nos autos, incluindo depoimentos de testemunhas, comprovam a materialidade e indicam a autoria do delito de homicídio.

- Havendo elementos probatórios, seguros quanto à materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, deverá ser o acusado submetido a Tribunal do Júri, em respeito à competência constitucional prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

- A decisão de pronúncia, orientada pelo princípio do "in dubio pro
societate
", não exige certeza plena, mas indícios suficientes, remetendo ao Tribunal do Júri a apreciação detalhada do mérito da causa.

- A decisão de pronúncia não se submete ao disposto no art. 155 do CPP, sendo a apreciação aprofundada das provas reservadas ao Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito

nº.

0000595-60.2010.8.05.0025
,
do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
POCÕES
/BA
, sendo Recorrente,

RUAM AMARAL FERREIRA
Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade e de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

03.D